Tribunal: STF
Processo: AI 843666
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   ART. 544 DO CPC. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER NA ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 6.513/95 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/04. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    3. In casu, a controvérsia acerca do benefício do “abono de permanência”, conferido ao servidor militar que, não obstante tenha satisfeito as exigências para aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade, foi decidida pelo Tribunal a quo à luz de interpretação da Lei Estadual nº. 6.513/1995 e Lei Complementar Estadual nº 73/2004, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    4. Precedentes: AI 775781 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 02/12/2010; RE 603130 AgR, Relator:  Min. Cármen Lúcia,  DJe- 12/03/2010; AI 607497 AgR, Relator:  Min. Sepúlveda Pertence, DJ 09/03/2007; RE 598004 AgR, Relator:  Min. Joaquim Barbosa, DJe 12/11/2010 AI 474884 AgR, Relator:  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 10/03/2006). 



    5. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    7. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: "[...] Conforme a Certidão de Tempo de Serviço, anexada à fl. 11, contava o impetrante, na data de 08/maio/2009, com mais de 31 anos de contribuição previdenciária, ainda permanecendo na ativa voluntariamente " (fl. 55). 



    8. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    9. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    10. Agravo regimental desprovido.